Tribunal: TJES
Processo: 0000468-44.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-44.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY FELIX DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – MONITORAMENTO PRÉVIO E APREENSÃO DE PETRECHOS – 2. DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART. 33) – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA), ALÉM DE APREENSÃO DE RADIOTRANSMISSOR E BALANÇA – ESTRUTURA ORGANIZADA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO MÍNIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de tráfico de drogas. O acusado foi flagrado, após monitoramento policial de duas semanas, com 140 pinos de cocaína, balança de precisão, radiocomunicadores e dinheiro fracionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível majorar a fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos dos policiais militares, que possuem fé pública e são válidos como meio de prova quando em consonância com os demais elementos de convicção. O monitoramento prévio, a forma de acondicionamento da droga e a posse de petrechos típicos (balança e rádios) afastam a tese de consumo pessoal.

No que tange à dosimetria, a natureza altamente nociva da substância (cocaína) e a quantidade expressiva, somadas aos indícios de estrutura profissionalizada no local, com apreensão de balança de precisão e radiocomunicadores, autorizam a aplicação da fração mínima de 1/6 para a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000468-44.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FELIX DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY FELIX DA SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra (id. 17377370).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 17377334) narra os seguintes fatos:

[...] no dia 15 de fevereiro de 2025, por volta das 22h31min, na Rua São Paulo, nº 08, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o Denunciado WESLEY FELIX DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 140 (cento e quarenta) pinos contendo substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 235 gramas, além de um papelote pesando 15 gramas da mesma substância, bem como uma balança de precisão e três radiocomunicadores, e ainda a quantia de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais) em espécie, em notas fracionadas conforme se depreende do Boletim Unificado nº 57226490/2025.

Narram os autos que policiais militares da Equipe de Força Tática, Grupo Bravo, receberam informe anônimo indicando que o Denunciado, conhecido como "WL", teria assumido o comando do tráfico de drogas local após a saída de um traficante conhecido por "Lukinhas".

Diante dessas informações, iniciaram um monitoramento do imóvel por aproximadamente duas semanas, período em que observaram que indivíduos conhecidos no meio policial como traficantes locais, tais como os vulgos "Kekel", "Mineiro" e "Japa", estavam entrando e saindo rapidamente do imóvel, situado na esquina da Rua São Paulo com a Rua Caiçaras, local já notoriamente conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes.

No dia dos fatos, em continuidade das investigações, os PM’s observaram uma intensa movimentação, onde pessoas entravam e saiam do local portando objetos, além disso constataram que diversas pessoas permaneciam na frente do imóvel, o que despertou fundadas suspeitas.

Diante dessa situação, os policiais decidiram realizar a abordagem imediata, então uma equipe policial cercou a residência, enquanto dois policiais se posicionaram estrategicamente com visão do muro lateral da casa.

Neste momento, avistaram uma embalagem de cor prata sendo arremessada pelo muro em direção ao imóvel vizinho, porém não foi possível identificar o autor do arremesso. Ato contínuo, os PM’s imediatamente acessaram a residência e localizaram a embalagem arremessada, constatou-se no interior dela cerca de 500 gramas de substância análoga à cocaína.

Na sequência dirigiram-se ao imóvel que estava sendo monitorado, ocasião em que contactaram o denunciado WESLEY e sua esposa, Millena Soares Ferreira, moradores do local e informaram o motivo da abordagem.

Consta que após prenderem cães de grande porte que impediam a entrada, foi permitido o acesso ao local, em seguida procederam com as buscas no interior da residência, as quais foram acompanhadas pelo advogado do denunciado, Dr. Gilbert Diego Paiva Mattedi, OAB-ES nº 39723.

Revelam os autos que os PM’s lograram êxito de encontrar no quarto dos fundos 140 (cento e quarenta) pinos com cocaína e mais um papelote de 15 gramas da mesma substância; na cozinha, foi encontrada uma balança de precisão, tipicamente utilizado na atividade ilícita e a quantia de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais) em espécie.

Também foi encontrado nos fundos do imóvel, dentro de uma caixa contendo outros eletrônicos 03 radiocomunicadores, sendo certo que eram destinados a atividade ilícita do tráfico.

Diante das circunstâncias acima descritas, da quantidade e forma de acondicionamento da droga e dos materiais apreendidos, evidencia-se claramente que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao comércio ilícito.

Ante o exposto, foi o Denunciado WESLEY detido em flagrante delito juntamente com as drogas apreendidas e conduzido à Delegacia para serem adotadas as medidas cabíveis. [...].

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
04 (quatro) anos
e
0
2
(d
ois
) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de
4
17
(quatrocentos e
dezessete
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas suas razões recursais (id. 17377380), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, adianto que não assiste razão à defesa.

O delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais das dezoito atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada no presente caso por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, das Fotografias, do Relatório Final de Inquérito Policial, todos acostados no id. 17377005 e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial Químico nº 1915/2025 (id. 17377353), que atestou a apreensão de
140 (cento e quarenta) pinos
de
cocaína, pesando
231,9
gramas;
01 (
um
)
papelote
de cocaína
pesando 15 gramas;
e, 01 (uma) unidade de cocaína pesando 499,6 gramas
.

Quanto à
autoria
, essa também é inconteste.

A prova testemunhal produzida em sede investigativa e em esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se robusta e suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse ponto, saliento que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, corroboraram a narrativa fática descrita na denúncia e confirmaram as circunstâncias que levaram à prisão do acusado, detalhando a dinâmica dos fatos de maneira coesa e harmônica. Nesse contexto, destaco os depoimentos colhidos judicialmente, consoante transcritos na r. sentença:

A testemunha
3° SGT/PMES
Ranier Fernandes
, um dos responsáveis pela prisão do acusado, assim informou em fase judicial (id. 17377352):

“[...] Às perguntas do Ministério Público, respondeu:
QUE se recorda da ocorrência;
QUE um detalhe na leitura estava errado, pois
pegou a droga primeiro e depois entrou na casa; QUE tinham a informação de que “WL” tinha assumido a gerência do tráfico na Rua São Paulo, que atualmente está em guerra, o que gera muito trabalho devido aos confrontos;
QUE, ao passarem em frente à casa, verificaram com câmeras que a residência era habitada por ele, esposa e crianças, e não apenas um depósito; QUE havia também uma denúncia de que haveria uma arma na casa, a qual não foi encontrada;
QUE, após a denúncia, monitoraram a casa e perceberam que traficantes iam até o local, confirmando as denúncias mais graves;
QUE, sem muitas opções, decidiu reunir as viaturas para discutir as possibilidades e optaram por ir até a casa, cercá-la e chamar por ele para pedir autorização para entrar e olhar a residência; QUE, ao chegar e bater no portão, deparou-se com dois cachorros de grande porte, o que impediria a entrada com os animais soltos; QUE a esposa dele atendeu e chamou por ele, que veio e disse que iria prender os cachorros; QUE aguardou ao lado de fora; QUE o segundo policial mais antigo estava posicionado à sua direita, com visão por cima do muro, e outro policial estava do lado esquerdo;
QUE o segundo em comando informou que alguém estava arremessando coisas pelo muro
e perguntou se podia pular, ao que respondeu negativamente, orientando a esperar o retorno de “WL”; QUE quando “WL” retornou e abriu o portão, a guarnição teve acesso à casa; QUE foram pela casa, acompanhados por ele, até o fundo do imóvel; QUE de lá, subiram no muro do fundo e visualizaram um pacote prata;
QUE recuperaram o pacote
, que continha mais coisas dispensadas, inclusive jogadas em um saco de ração;
QUE ao verificarem, constataram que era cocaína;
QUE ele afirmou que não havia nada na casa e que podiam ficar à vontade para olhar; QUE o Dr. Gilbert, advogado, chegou ao local e foi convidado a entrar para acompanhar a ocorrência; QUE o advogado e “WL” ficaram ao seu lado, e pediu que os policiais se reportassem a ele em caso de qualquer problema; QUE, quando os policiais encontraram as drogas, “WL” prontamente afirmou que a droga era sua e que era usuário, na presença do advogado; QUE o advogado disse que a quantidade não era suficiente para configurar tráfico, pois deveria haver dinheiro, balança e rádio comunicador;
QUE, após, outros policiais encontraram uma balança de precisão na cozinha e os rádios comunicadores no fundo da casa, juntamente com as bases carregadoras;
QUE diante disso foi dada voz de prisão;
QUE também foi encontrado dinheiro em espécie, cerca de quinhentos e poucos reais;
QUE “WL” declarou que a balança de precisão era usada na cozinha e que os rádios comunicadores não estavam funcionando; QUE não conhecia o acusado de outras abordagens, mas outros policiais o conheciam;
QUE a vigilância da casa durou aproximadamente duas semanas, de forma não contínua, realizada pelo seu grupo Bravo; QUE o monitoramento começou após uma informação recebida no dia 31; QUE durante o monitoramento, foi observada a movimentação de traficantes da região na casa; QUE foi observado o momento em que o pacote de cocaína foi lançado por cima do muro; QUE não visualizou pessoalmente o arremesso, pois estava na frente do portão, mas o Soldado André Luiz e o Cabo Leal, que estavam posicionados nas laterais, visualizaram o pacote passando;
QUE eles não conseguiram identificar quem jogou; QUE a casa de “WL” é a residência de baixo, e há outra residência em cima, e segundo “WL” e o advogado, o pacote poderia ter sido arremessado da casa de cima;
QUE confirma integralmente as declarações prestadas na Delegacia.
Às perguntas da defesa, respondeu: QUE o monitoramento da residência foi feito através de passagens pela rua durante o patrulhamento e por informações de moradores próximos;
QUE também conduziram um rapaz que foi visto pegando droga no local e se dirigindo ao ponto de venda; QUE esse rapaz pegou a droga na casa de Wesley e estava indo para o ponto de venda de droga, para vender;
QUE não realizaram a prisão de Wesley no mesmo dia da apreensão do outro rapaz porque não sabiam quem entregava a droga e precisavam de um planejamento melhor;
QUE a abordagem do rapaz confirmou a denúncia que já tinham recebido;
QUE, no dia da prisão do outro indivíduo, não voltaram à casa para chamar o morador;
QUE o monitoramento se deu por patrulhamento e informações de populares;
QUE o Cabo Leal não afirmou se o material foi arremessado da casa de cima ou de baixo, apenas disse que estavam dispensando coisas; QUE confirma que havia uma festa na casa de cima; QUE não havia pessoas dessa festa na frente da casa de Wesley quando chegaram; QUE não sabe dizer se a balança continha resíduos de entorpecentes; QUE não sabe informar se os rádios comunicadores encontrados estavam em funcionamento, pois não os testou; QUE Wesley demorou cerca de cinco minutos para retornar após ir prender os cachorros; QUE não foi quem viu a droga sendo jogada nem quem encontrou os entorpecentes na residência, pois ficou acompanhando “WL” e o advogado. [...]”.

Ao ser ouvida em juízo (id. 17377352), a testemunha
SD/
PMES Tiago Mota Vieira
corroborou com o depoimento prestado pela testemunha PMES Ranier Fernandes, assegurando que o acusado trazia consigo/tinha em depósito substâncias entorpecentes. Vejamos:

“[...] Às perguntas do Ministério Público, respondeu:
QUE tinham a informação e foram feitos levantamentos, patrulhamento na área e monitoramento da casa; QUE marcaram o dia da operação e os militares se posicionaram de forma a conseguir visualizar se algo seria arremessado;
QUE chamaram o dono da casa, Wesley, o qual autorizou a entrada, resultando na apreensão de certa quantidade de droga; Q
UE participou do monitoramento da casa; QUE durante esse período foi visualizada a movimentação de traficantes entrando e saindo da casa, como os conhecidos por "Mineiro" e "Quequel",
que, salvo engano, este está preso; QUE não conhecia o acusado pessoalmente, apenas de "ouvir falar" por meio de denunciantes que se referiam ao vulgo "WL";
QUE, segundo as denúncias, após a saída de "Luquinhas", ele teria se tornado o comandante do tráfico na região;
QUE não visualizou o momento em que o material foi arremessado da casa, tendo sido visualizado pelo Cabo Leal; QUE o depoente ingressou na residência e participou das buscas no interior do imóvel;
QUE as drogas, a balança de precisão e os rádios comunicadores foram encontrados em um quarto nos fundos da casa, uma espécie de "quartinho de bagunça"; QUE o acusado afirmou que a droga se destinava ao seu uso pessoal; QUE a quantidade apreendida era de aproximadamente 100, 140 "pinos de cocaína";
QUE não se recorda se ele fez alguma declaração sobre o uso dos rádios comunicadores;
QUE o acusado disse que a balança de precisão era para uso gastronômico, para pesar comidas;
QUE as buscas na casa foram acompanhadas pelo próprio Wesley e por seu advogado, que já estava presente; QUE o monitoramento da casa ocorreu por aproximadamente quinze dias;
QUE Wesley declarou que o dinheiro em espécie apreendido era proveniente de um comércio de sua propriedade; QUE o dinheiro estava em notas fracionadas.
Às perguntas da defesa, respondeu: QUE as informações de que Wesley seria o comandante do tráfico na região eram provenientes de denúncias de moradores locais, não podendo afirmar com provas; QUE não se recorda da apreensão de nenhum caderno de anotações; QUE o dinheiro apreendido não apresentava odor de entorpecente; QUE tem certeza que os entorpecentes e os rádios foram encontrados no "quarto de bagunça" mencionado, mas não tem certeza quanto à balança; QUE os entorpecentes e os rádios estavam dentro de uma caixa; QUE os rádios estavam desligados; QUE a balança não possuía resíduos de entorpecentes;
QUE houve a prisão de um indivíduo que saiu da residência com material ilícito
, conforme consta no boletim de ocorrência, mas não pode afirmar que outros indivíduos conhecidos saíram de lá com objetos ilícitos, pois não os abordou; QUE participou da prisão desse indivíduo que saiu da casa de Wesley; QUE, após a prisão desse indivíduo, a guarnição não foi até a casa de Wesley; QUE, no momento, não pareceu fazer sentido entrar na casa, pois consideraram que a droga poderia estar apenas com o indivíduo abordado e não ter saído da residência, não achando que valeria a pena a incursão naquele instante;
QUE, em sua avaliação, a quantidade de droga apreendida era grande para consumo
, mas não pode afirmar o quanto o acusado usa ou deixa de usar; QUE havia um churrasco com grande quantidade de pessoas acontecendo no andar de cima da residência; QUE a guarnição foi autorizada a verificar a residência de cima; QUE não tem certeza se a residência de cima foi de fato verificada, mas que não o foi por ele, podendo ter sido por outros militares. [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar que, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos que participaram da abordagem, meu entendimento, assim como o desta Colenda Câmara, é de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, tais testemunhos ganham especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento do suspeito e as condições da prática criminosa.

Para que se desabone a palavra dos agentes, é preciso evidenciar que tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos entre si.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo (id. 17377352), o apelante negou a prática do delito que lhe fora imputado, alegando ser apenas usuário de droga (cocaína). Entretanto, a narrativa apresentada de que as drogas seriam para consumo pessoal, a balança para fins culinários e os radiocomunicadores estariam inoperantes carece de respaldo probatório.

Da análise das provas acima, verifico que a versão apresentada pelo acusado se mostra isolada e inverossímil, pois a tentativa de justificar o dinheiro fracionado como fruto de um comércio próprio não encontra amparo em documentos ou registros lícitos, revelando-se mera estratégia defensiva.

Além disso, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (140 pinos e outras porções de cocaína, incluindo uma unidade pesando 499,6 gramas) são incompatíveis com a alegação de consumo próprio, uma vez que se trata de substância de alto valor de revenda e elevada nocividade, cujo volume excede o que normalmente se armazena para uso individual.

Por derradeiro, a diligência policial foi precedida por monitoramento de duas semanas, motivado por denúncias de que o réu teria assumido o controle do tráfico local após a saída de um terceiro ("Lukinhas"), histórico reforça que a presença do réu no local não era fortuita, mas sim gerencial.

Nesse período, observou-se o fluxo característico de venda de drogas no imóvel, com a entrada e saída rápida de indivíduos já conhecidos no meio policial (usuários).

Assim, a apreensão de petrechos típicos como balança de precisão e radiocomunicadores com bases de carregamento aliada ao montante de dinheiro fracionado, ratifica o intuito mercantil e afasta qualquer justificativa de origem lícita.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constituído pelos depoimentos coesos dos agentes públicos, pelas circunstâncias da prisão e, principalmente, pela quantidade exorbitante de droga apreendida, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável que autorize a absolvição. Consequentemente,
o pleito absolutório não merece prosperar
, devendo a condenação ser mantida.

Prosseguindo, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 5
00
(quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida nesse patamar.

Por fim, na terceira fase, o juiz aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, justificando que
“a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder do réu, de alto poder viciante (crack)”
autorizavam a redução menos benéfica.

O cenário fático, composto por denúncias prévias e o monitoramento que culminou na prisão do acusado, revela que não se trata de um ato isolado, mas de uma atuação organizada, uma vez que a posse de instrumentos como radiocomunicadores e balança de precisão, aliada à apreensão de valores em notas fracionadas, denota uma estrutura profissionalizada, que justifica o patamar mínimo da minorante, em estrita observância à gravidade concreta da conduta.

Portanto, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, restando a pena definitiva inalterada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)